Tribunal: TJMT
Processo: 1014870-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014870-50.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDCARLA PAIVA MACHADO - CPF: 006.564.261-95 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – QUESTÃO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1o, I, §1o DO PROVIMENTO No 004/2008 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO E NÃO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. A matéria realmente envolve discussão sobre “
operações bancárias
” que atrai a competência de uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, o juízo acerca da ilegalidade da contratação dependerá da existência de autorização nesse sentido pela mutuária (REsp no 1.863.973/SP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Turma:

Cuida-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, relativamente à ação
de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. no 1025086-49.2020.8.11.0041),
ajuizada por Edcarla Paiva Machado contra o Banco do Brasil S.A., para que fosse determinado ao Banco/réu que “
cancele qualquer desconto na conta da corrente que ultrapasse o percentual legal de 30%, já considerado os 24,67% que vem descontado diretamente na Folha de Pagamento
”, bem como como a imediata restituição dos “
valores já descontados acima do percentual
” (sic – cf. petição inicial vinculada ao Id. no 33003731 dos autos de origem).

A MMa. Juíza da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis desta Capital por entender que a autora visa “
tão somente a limitação dos descontos, não havendo quaisquer discussões acerca do contrato firmado de natureza bancária/financeira
” (cf. Id. no 120368369 dos autos de origem).

O MM. Juiz suscitante, por sua vez, afirma que, na realidade, a parte autora “
pretende a repactuação de dívidas bancárias, que importa em revisão dos contratos bancários no que se refere às cláusulas nas quais se estabelecem valores e prazos
”, sendo, portanto, “
evidente que a matéria em discussão
(é)
de cunho bancário e não civil, devendo tramitar nas Varas Especializadas em Direito Bancário da Capital
” (cf. Id. no 121143937 dos autos de origem).

A MMa. Juíza da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, não prestou informações, conforme certificado no Id. no 178773200.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar “
a participação do Ministério Público
” (cf. Id. no 180490658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Turma:

O Provimento no 04/2008/CM, editado pelo Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, outorgou à Vara Especializada de Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrente de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário etc.

Não basta, porém, que no polo passivo ou ativo da lide figure instituição financeira, e por isso o próprio provimento estabeleceu algumas exceções, como a causa em que se discutem apenas danos morais, inscrição em cadastro de inadimplentes, seguradoras, e que tratam de matéria eminentemente civil (Prov. 04/2008/CM – art. 1o, §2o).

Vale ressaltar que a competência atribuída às varas especializadas envolve matérias que, como o próprio Provimento especifica, tratam de questões financeiras, tais como
“... as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida”
(art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008).

No caso, leitura dos autos de origem mostra que a demanda versa sobre contrato de natureza bancária e que a tese da autora é de que “
teve de se socorrer a empréstimo bancário consignado em função dos baixos juros cobrados (...)
(e)
não
(tendo)
sua situação melhorada, novamente se socorreu do empréstimo oferecido pela instituição financeira (...) não obstante estar sempre necessitando de recursos, a Instituição financeira requerida vem se aproveitando desta oportunidade e concedendo empréstimos a requerente sem observar a margem consignável (...) o que se pretende é corrigir a discrepância existente entre o poderio econômico da requerida com a fragilidade financeira da requerente, de modo que a requerida seja compelida a não cobrar mais do que 30% da remuneração da requerente a título de parcela dos empréstimos realizados
”

(sic – cf. Id. no 173448196).

Assim, admito, a matéria realmente envolve discussão sobre “
operações bancárias
” que atrai a competência de uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, o juízo acerca da propalada ilegalidade da contratação dependerá da existência de autorização nesse sentido pela mutuária (REsp no 1.863.973/SP).

Em hipóteses semelhantes, já decidiu esta eg. Corte:

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – QUESTÃO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1o, I, §1o DO PROVIMENTO No 004/2008 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO E NÃO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE
.
A questão tratada na ação de cobrança é afeta à vara especializada em direito bancário, porquanto o autor busca, essencialmente, o recebimento de valores inadimplidos referente ao “Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Bancário – Pessoa Física” estando vinculado propriamente a situações financeiras de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 1o, I, §1o do Provimento no 004/2008. (TJMT - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO - N.U 1012515-43.2018.8.11.0000, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019).

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO E LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE MÚTUOS A TETO LIMITE DE 30% DO RENDIMENTO MENSAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM DIREITO BANCÁRIO – HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1, § 1o, DO PROVIMENTO No 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE. O art. 1o, I, §1o, do Provimento no 004/2008, atribui à Vara Especializada de Direito Bancário competência para processar e julgar demandas que envolve a matéria referente a mútuo (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1008390-95.2019.8.11.0000 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j. 05/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019).

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA DECLINADA PELO JUÍZO SUSCITADO AO SUSCITANTE –
PRESENÇA DE INTERESSE BANCÁRIO/FINANCEIRO – CONFLITO PROCEDENTE
.
Ao teor do disposto no §1o, do inc. I, do art. 1o, do Provimento n. 04/08/CM-TJMT, a competência para o julgamento de ação de execução por título extrajudicial visando o recebimento de montante oriundo de cédula de crédito bancário está afeto as Varas Especializadas em direito bancário. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - N.U 1012512-88.2018.8.11.0000, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 16/04/2019).

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO – PROVIMENTO No 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. Conforme o art. 1o, I, §1o do Provimento no 004/2008/CM, devem tramitar pelas Varas Especializadas em Direito Bancário as ações oriundas de contratos de empréstimos na modalidade cartão de crédito, máxime se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades na cobrança de juros” (TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito – CC 1010329-76.2020.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 06/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).

Portanto, o MM. Juiz suscitante tem razão ao afirmar que compete aos Juízos das Varas Especializadas em Direito Bancário processar e julgar demandas ajuizadas na Comarca de Cuiabá/MT ao fundamento de abusividade do percentual descontado diretamente na Folha de Pagamento.

Pelo exposto,
julgo procedente
o conflito, para declarar o Juízo suscitado, da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, competente para dar continuidade à tramitação ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. no 1025086-49.2020.8.11.0041) ajuizada por Edcarla Paiva Machado contra o Banco do Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023